Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026170-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: REDE NACIONAL PRÓ-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação contra a decisão que, em ação civil pública ambiental proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o Parque Estadual Encontro das Águas não conta com Plano de Manejo nem com Conselho Consultivo, ambos obrigatórios por lei (arts. 27 e 29, Lei do SNUC) e, em razão de graves incêndios florestais, ao longo dos últimos meses, vem amargando a destruição de mais de 85% de seu território. A recorrente, vislumbrando graves prejuízos socioambientais aturados pela coletividade devido aos danos sofridos por essa Unidade de Conservação, ajuizou ação civil pública ambiental, com requisições em sede de urgência a serem impostas ao Estado de Mato Grosso, haja vista o periculum in mora configurado pela ausência de Planos Emergenciais capazes de propiciar alguma proteção neste período atual de risco aumentado de incêndios florestais”.
Assevera que “existe um processo administrativo em trâmite junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente desde o ano de 2012, cuja finalidade é a assinatura do termo de compromisso para o uso dos recursos oriundos da compensação ambiental de um empreendimento específico, para a elaboração do Plano de Manejo em questão. Entretanto, devido a várias irregularidades que também demonstram a ineficiência do órgão ambiental estadual, conforme constatado pelos Tribunal de Contas do Estado e Controladoria-Geral do Estado, esse processo ainda não foi concluído”.
Afiança que “não é possível vislumbrar indício algum de razoabilidade em se manter o Parque Estadual Encontro das Águas sem qualquer instrumento de proteção por qualquer período suplementar que seja, muito menos por 3 anos adicionais, contados da assinatura do termo de compromisso, além dos 11 que já se passaram! É nesse sentido que o periculum in mora fica flagrantemente comprovado, e a razão pela qual se requer, no prazo de 90 dias, a elaboração de um Plano de Manejo Emergencial”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência pretendida.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Desse modo, diante de tais informações e diante do entendimento pacificado dos tribunais superiores que reconhece que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário, bem como que a SEMA/MT noticiou que vem adotando diversas medidas para o enfrentamento dos incêndios florestais, inclusive que existem inúmeras frentes de atuação no combate aos incêndios na região do Pantanal que têm sido empreendidas pelos órgãos estatais, canalizando seus recursos orçamentários, logísticos e humanos em uma atuação coordenada, situações que demonstram que o Estado de Mato Grosso está tomando as providências cabíveis, motivo pelo qual fica afastado o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida.
Por fim, como já dito anteriormente, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
No entanto, não se vislumbra, no atual estágio processual, os requisitos para a concessão da tutela antecipada, como pretendido, devendo, portanto, ser aguardada a instrução processual para melhor apreciação do caso.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. [...]. (Id. 43180593, fls. 8/9).
É este o pedido de tutela provisória de urgência:
[...] a) a obrigação de fazer consistente na implantação e a operacionalização de brigadas de combate ao incêndio, com pessoal devidamente treinado e com equipamento suficiente ao combate do fogo na área consistente na faixa de amortização e no interior do Parque Estadual Encontro das Águas;
b) a elaboração e a efetivação de Plano Emergencial de Combate a Incêndios no Parque Estadual Encontro das Águas, no prazo de 30 dias, considerando o risco provável de novos focos de calor na área;
c) a elaboração e a efetivação de Plano de Manejo Emergencial para o Parque Estadual Encontro das Águas, no prazo de 90 dias, abrangendo sua área, a zona de amortecimento e os corredores ecológicos;
d) a constituição de Conselho Consultivo para o Parque Estadual Encontro das Águas, no prazo de 90 dias, nos termos do art. 29, da Lei Federal 9.985/2000. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1048478-18.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40709189, fls. 40/41).
À primeira vista, a elaboração do plano de manejo para o “Parque Estadual Encontro das Águas” estaria em andamento. Também, já teria ocorrido a constituição do Conselho Consultivo, conforme informações prestadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso na data de 19 de outubro de 2020:
[...] Em resposta ao Despacho n. 2.488/2020/GAB/SEMA-MT, solicitando informações e documentos atualizados referente ao caso em questão, a SUBIO/SEMA encaminhou resposta (doc. Anexo), pontuando, literalmente:
‘1- Plano de Manejo
O Plano de Manejo para o Parque Estadual Encontro das Águas está previsto para ser elaborado através de recurso de compensação por significativo impacto ambiental, Processo n. 522254/2012. Informamos que o processo se encontra na fase de assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, para posterior execução, ou seja, elaboração do Plano de Manejo.
2- Conselho Consultivo
O Conselho do Parque foi criado em 08/03/2019 com mandato de 02 (dois) anos, todavia não há publicação da Portaria de sua instituição publicada no DOE. [...]. (Id. 69835990, fls. 2/4).
Quanto à necessidade de fixação de prazo ao agravado para elaboração e execução do plano de manejo, a questão necessita ser mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, constata-se que houve a constituição de Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional do Estado de Mato Grosso – CIMAN/MT, com a finalidade de “fortalecer as ações de monitorização, prevenção, preparação e resposta rápida às queimadas e aos incêndios florestais, de forma integrada com os diversos níveis de Governo” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 568, de 20 de julho de 2020, artigo 1o), assim como a instituição de plano de ação de combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais (Id. 69835993, fls. 9/24), a afastar, a princípio, a omissão do Estado na realização de políticas públicas destinadas ao combate a incêndios florestais.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator